Tribunal: TJSP
Processo: 1001935-69.2020.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-16
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
Mandato. Embargos à execução lastreada em contratos de honorários advocatícios, julgados procedentes. Execução extinta, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV c.c. art. 786, ambos do CPC. Irresignação do embargado – Inadmissibilidade - Cerceamento de defesa. Inocorrência. O juiz, como já assentado em iterativa jurisprudência, não está obrigado a produzir todas as provas

Ementa:
Mandato. Embargos à execução lastreada em contratos de honorários advocatícios, julgados procedentes. Execução extinta, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV c.c. art. 786, ambos do CPC. Irresignação do embargado – Inadmissibilidade - Cerceamento de defesa. Inocorrência. O juiz, como já assentado em iterativa jurisprudência, não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso os dados constantes dos autos sejam suficientes para formação de sua convicção. Com efeito, não sendo demais lembrar que por força do que prescreve o art. 370, do CPC, a prova é dirigida ao juiz. Destarte, a ele e tão somente a ele, cumpre aferir o que se afigura necessário para formação de seu convencimento. Em verdade, o juiz faz a seleção das provas requeridas e diz quais são as necessárias à instrução da causa. Bem por isso, não há que se falar na ocorrência do cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado. De fato, pelo que se tem nos autos, as questões postas pelos litigantes permitem definição, bastando, por conseguinte, as provas já produzidas, para análise e julgamento da controvérsia. Tampouco há que se falar em julgamento extra petita, por inobservância do princípio da adstrição ou congruência. Realmente, legitimidade de parte e a existência de título extrajudicial são matérias de ordem pública. Logo, deliberação a respeito, diversamente do que foi alegado pelo suplicante, em absoluto caracteriza julgamento extra ou ultra petita. Mérito – Os contratos que lastreiam a execução de título extrajudicial movida pelo apelante, não vinculam a embargante e tampouco os outros executados que não firmaram referidos contratos. Vale dizer, o exequente não possui título executivo extrajudicial em face da embargante e, também, em face dos executados que não subscreveram os títulos. Bem por isso, é irrelevante, na hipótese sub judice, que os serviços jurídicos prestados pelo exequente tenham sido reconhecidos em outras demandas existentes entre as partes. Realmente, considerando que o exequente não logrou atender a todos os requisitos legais necessários ao prosseguimento da execução de título extrajudicial em face de todos os executados, qual seja, existência de título executivo líquido certo e exigível que vincule todos eles. Em verdade, afigura-se necessário, como asseverado pelo Juízo a quo, a propositura da ação de conhecimento em face de todos os favorecidos pelos serviços prestados, de modo a vincula-los à obrigação de pagamento, pela constituição de um título executivo judicial. Recurso desprovido.